Tribunal: STF
Processo: Rcl 72427
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Nélia Brandão Marinho em face de decisão proferida pelo Juiz Gestor de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que teria violado o entendimento firmado no RE n° 597.092, paradigma do Tema 231 da repercussão geral.



    Sustenta a parte reclamante que, na origem, “trata-se de precatório judicial que objetiva o sequestro do valor devido para garantia do credito da reclamante de natureza alimentar” (eDoc 1, p. 2).



    Alega que "a decisão ora impugnada descumpriu claramente Acórdão proferido por este Tribunal nos autos do processo n° RE 597.092" (eDoc 1, p. 6).



    Aduz ser "maior de 90 anos e possui preferência processual, sendo certo que prazo limite para quitação do Precatório que possui natureza alimentar já se escoou, e a reclamante está à mercê de sua própria sorte sem o amparo do Poder Judiciário para ver quitado o seu Precatório, cujo STF já se manifestou expressamente sobre o cabimento do sequestro em casos análogos ao da reclamante, sendo nítido a recalcitrância por parte do órgão devedor que o Poder Judiciário tem a obrigação de coibir" (eDoc 1, p. 8).



    Ao final, requer o "deferimento da liminar para fins de suspender a decisão impugnada e determinar o sequestro das verbas devidas a reclamante, de forma imediata" e, no mérito, a confirmação da liminar (eDoc 1, p. 9).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Prossigo.



    No julgamento do RE 597.092, paradigma do Tema 231 da sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “É constitucional o sequestro de verbas públicas pela autoridade judicial competente nas hipóteses do § 4º do art. 78 do ADCT, cuja normatividade veicula regime especial de pagamento de precatórios de observância obrigatória por parte dos entes federativos inadimplentes na situação descrita pelo caput do dispositivo.”



    O artigo 78 do ADCT, por sua vez, possui a seguinte redação, no que importa ao caso:



    “Art. 78.Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000)



    (...)



    § 4º O Presidente do Tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em caso de omissão no orçamento, ou preterição ao direito de precedência, a requerimento do credor, requisitar ou determinar o sequestro de recursos financeiros da entidade executada, suficientes à satisfação da prestação.”



    Na presente hipótese, extrai-se dos documentos juntados aos autos que o precatório da parte ora reclamante não foi submetido ao parcelamento do regime especial instituído pelo art. 78 do ADCT, uma vez que a ação inicial foi ajuizada em 18.05.2011 (eDoc 4, p. 1). Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Nesse contexto, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    "Agravo Interno. Reclamação constitucional. ADPF 405. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado que determinou o sequestro de verba do Município para pagamento de crédito inscrito em precatório. Obrigatoriedade de previsão orçamentária e pagamento em 31.12.2021. Mora do Município na liquidação regular do requisitório. Ausência de estrita aderência. Agravo a que se nega provimento. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não configura violação da ADPF 405, a determinação de bloqueio de verba municipal com o fito de garantir a satisfação do pagamento de precatório já inscrito, com obrigatoriedade de previsão orçamentária e pagamento em ano anterior, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 3. Agravo interno conhecido e não provido." (Rcl 54.965-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.09.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente